Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800573-42.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCIA DA SILVA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRO DE EDUCACAO TECNICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de mensalidades referentes a novembro e dezembro de 2017, afastando a cobrança de honorários contratuais. A apelante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do débito relativo às mensalidades de novembro e dezembro de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova segue a regra do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, não sendo automática, mas condicionada à análise judicial do caso concreto.

A instituição de ensino comprova a relação contratual e a inadimplência mediante contrato e ficha financeira, documentos suficientes e coerentes para demonstrar o débito.

A parte ré não apresenta qualquer prova de quitação ou elemento concreto apto a desconstituir o débito, limitando-se a impugnação genérica.

A ausência de comprovação de pagamento configura inadimplemento, sendo insuficiente a mera alegação de inexistência do débito.

A sentença observa o equilíbrio probatório ao afastar parcelas não comprovadas e reconhecer apenas aquelas devidamente demonstradas, evidenciando correção do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência. 2. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado de demonstrativo financeiro é suficiente para comprovar o débito, quando não infirmado por prova em contrário. 3. Incumbe ao devedor comprovar o pagamento como fato extintivo da obrigação, sendo insuficiente a impugnação genérica para afastar a cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 51, XII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.234760-7/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 18.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5291561-24.2023.8.13.0024, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MÁRCIA DA SILVA E SILVA
, com fundamento no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo
CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ – CETEP
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Na origem, o CETEP ajuizou ação de cobrança sob o argumento de que a ré deixou de adimplir mensalidades referentes aos meses de fevereiro, março, novembro e dezembro de 2017, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, postulando sua condenação ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de encargos contratuais.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento das mensalidades de novembro e dezembro de 2017, acrescidas dos encargos contratuais, afastando, todavia, a cobrança de honorários advocatícios contratuais, por reputar nula a cláusula respectiva, à luz do art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a insurge-se contra a distribuição do ônus probatório, defendendo a imprescindibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que, na qualidade de consumidora de serviços educacionais, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição de ensino, que detém todos os registros financeiros e contratuais aptos a comprovar a higidez da cobrança. Alega que exigir da apelante a prova negativa do pagamento constitui encargo desproporcional, atentatório aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação da defesa de seus direitos.

Ademais, sustenta a ausência de comprovação suficiente dos valores cobrados relativamente às mensalidades de novembro e dezembro de 2017. Argumenta que a ficha financeira apresentada pelo CETEP é documento unilateral, genérico e desprovido de detalhamento quanto aos critérios de atualização, juros e eventual demonstração da efetiva prestação dos serviços nos meses indicados.

Defende que, uma vez impugnados os valores e questionada a consistência dos documentos apresentados, competia ao autor comprovar de forma inequívoca a origem, a correção e a exigibilidade do débito, ônus do qual não teria se desincumbido.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido do CETEP, reconhecendo-se a inexistência do débito, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões ID 31671756.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Inicialmente, registro a inexistência de questões preliminares a serem apreciadas
, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se a verificar: (i) a necessidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) a alegada ausência de comprovação dos valores cobrados, especificamente quanto às mensalidades de novembro e dezembro de 2017.

No que concerne à alegada necessidade de inversão do ônus da prova
, o
sistema processual civil brasileiro adota, como regra geral, a teoria estática da distribuição do ônus probatório, insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destaca-se do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências; (grifamos)

No caso em exame, competia ao autor da ação originária, ora apelado, comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da relação contratual e a inadimplência das mensalidades escolares.
Tal encargo foi devidamente cumprido mediante a juntada do contrato de prestação de serviços educacionais e da ficha financeira (ID 31671698), documentos que evidenciam, de forma coerente e concatenada, a prestação do serviço e a ausência de pagamento de determinadas parcelas
.

Por sua vez, desloca-se à parte demandada, ora apelante, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, sendo o adimplemento da obrigação o exemplo mais clássico de fato extintivo
. A apelante poderia ter comprovado a quitação das mensalidades por meio de documentos idôneos, como comprovantes bancários (boletos, extratos ou transferências), registros de pagamentos eletrônicos (TED, DOC ou PIX), recibos ou declarações da instituição de ensino
, bem como pela requisição de exibição de documentos (arts. 396 e seguintes do CPC), prova testemunhal subsidiária ou comunicações que indicassem a regularidade da obrigação.

Nada obstantes tais possibilidades, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de seu encargo probatório, limitando-se a suscitar a ausência de prova do débito e a pleitear a inversão do ônus da prova, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que conferisse verossimilhança às suas alegações.

Nesse sentido, destaca-se da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. EFEITOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇAO JURÍDICA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. De acordo com o art. 345 do CPC, a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, devendo o Julgador analisar o direito de acordo com as provas colacionadas aos autos. 2. Cumprindo a parte autora o ônus que lhe competia, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços educacionais pelo réu e ausente a comprovação da rescisão do contrato ou da quitação do débito, é de ser reconhecida a procedência da ação de cobrança das mensalidades escolares. 3. Recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51755882120238130024 1.0000.24.234760-7/001, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - PROVA - DESINCUMBÊNCIA - REVELIA - CONSEQUÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - O contrato de prestação de serviço educacional, acompanhado de demonstrativo do débito, a refletir a presença da relação jurídica entre credor e devedor e a existência da dívida, é suficiente para a comprovação do crédito em favor da instituição de ensino, sendo devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. 2 - Reconhecida a revelia da parte ré, há o necessário reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos arguidos pela parte autora, nos termos do art. 319, CPC. 3 - Entretanto, esta presunção de veracidade dos fatos é relativa e não absoluta, podendo o juiz, manifestando seu livre convencimento fundamentado, apreciar as provas produzidas nos autos. Da mesma forma, a revelia não obsta a análise da matéria de direito e, portanto, não induz necessariamente a procedência do pedido formulado pela parte autora. 4 - Inexistindo prova nos autos que desconstitua a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, a procedência do pedido de cobrança é medida imperativa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 52915612420238130024, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024)

Ressalte-se que o próprio juízo a quo, com acerto, realizou análise criteriosa do acervo probatório, afastando a cobrança das mensalidades de fevereiro e março de 2017, por ausência de comprovação, e limitando a condenação apenas aos meses devidamente comprovados, o que reforça a correção e o equilíbrio da decisão recorrida.

De outro lado, a apelante não trouxe aos autos qualquer comprovante de quitação ou elemento capaz de desconstituir os registros apresentados pela instituição de ensino, limitando-se à impugnação genérica, o que não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

Assim, verifica-se que o recorrido se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ao passo que a apelante não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026